Tribunal: TJES
Processo: 0006515-10.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Latrocínio
Data de julgamento: 2026-01-13

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
BIS IN IDEM
NA TERCEIRA FASE RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou
a
ré pela prática do crime previsto no artigo 121, §§ 1º e 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. A defesa requer a redução da pena-base, mediante afastamento da negativação dos vetores da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, bem como a majoração da fração de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 1º, do artigo 121, do Código Penal
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria foi adequadamente fundamentada; (ii) verificar se a fração mínima aplicada à causa de diminuição do homicídio privilegiado configurou bis in idem, impondo-se sua majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
T
odavia, verifica-se
bis in idem
na aplicação da fração mínima da causa de diminuição do homicídio privilegiado (§ 1º, do art. 121, do CP), uma vez que o mesmo fundamento foi utilizado tanto para majorar a culpabilidade na primeira fase, quanto para reduzir a fração do privilégio na terceira, violando o princípio da vedação à dupla punição pelo mesmo fato.
IV. DISPOSITIVO
Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 121, §§ 1º e 2º, incisos I, III e IV; CPP, art. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 363.948/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2016, DJe 23.11.2016. STJ, AgRg no HC 969.383/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2025. TJPE, ACr 0000464-85.2023.8.17.2130, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 18.09.2025. TJPE, ACr 0026952-29.2004.8.17.0001, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 04.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006515-10.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SUELEN LISBOA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006515-10.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUELEN LISBOA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: CARLOS BERMUDES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CARLOS BERMUDES, LUCAS KAISER COSTA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LUCAS KAISER COSTA, RENAN GAVA BARRETO, LARISSA FARIAS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

SUELEN LISBOA DE SOUZA
,
inconforma
d
a
com
a sentença
prolatada
pel
a
magistrad
a
da
3
ª
Vara
Criminal
d
a
Serra
(
id 14871980
)
,
que,
em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou
p
rocedente a pretensão punitiva estatal,
para

conden
á-l
a

na sanç
ão
do artigo 121,
§
§

1º e
2
º
, incisos
I,
III
e
I
V, do Código Penal
,
à pena de
20
(
vinte
)
anos
e 0
5
(
cinco
) m
eses
de
reclusão
,

para
ser cumprida em regime inicial
mente

fechado
.

Ao apresentar suas razões
(id 15375607)
,
a defesa
d
a
recorrente postula
a redução da pena-base
aplicada
,
a
través do
afastamento d
a negativação dos vetores da culpabilidade,
da conduta social

e
d
a
s

circunstâncias do crime
.

Requer, ainda, a majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena
prevista no § 1º, do artigo 121, do Código Penal
.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual a apelante fora condenada, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso
, passo à análise do pedido

referente à
dosimetria da pena
aplicada
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico que a pena basilar da recorrente fora exasperada em razão da desvaloração de 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e
a
s

circunstâncias do crime.

Conforme relatado, a defesa questiona apenas
a negativação dos vetores da culpabilidade,
da conduta social

e
d
a
s

circunstâncias do crime
.

Quanto à culpabilidade, sabe-se que essa circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pel
a
magistrad
a
é idônea, uma vez que aborda elemento exorbitante da conduta d
a
ré,
qual seja, ter o crime sido praticado com extrema violência e agressividade
(14 [catorze] golpes de faca que atingiram
o rosto e pescoço
da vítima)
, situação capaz de evidenciar que o
modus operandi
utilizado extrapolou a violência própria do crime de homicídio
.

Por ser oportuno,
colaciono o
s
seguinte
s
aresto
s do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a dosimetria da pena aplicada ao réu pelo crime de homicídio qualificado, conforme art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 2. O Juízo de 1º grau fixou a pena-base em 17 anos de reclusão, considerando a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis. A pena foi reduzida para 16 anos e 9 meses em razão da atenuante de confissão espontânea. 3. A Corte de origem reduziu a pena-base para 16 anos e 4 meses, aplicando a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12, fixando a pena definitiva em 14 anos, 11 meses e 20 dias. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, com incremento superior a 1/6 na pena-base, foi devidamente fundamentada e se atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 5. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 6.
A culpabilidade foi corretamente valorada como negativa, considerando o modus operandi do crime, caracterizado por intensa violência e frieza
. 7. A personalidade do agente foi negativada com base em elementos concretos, como a frieza demonstrada na execução do crime. 8. O incremento de 4 anos e 6 meses na pena-base, com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, está em conformidade com o entendimento do STJ, que admite acréscimo proporcional conforme a gravidade das circunstâncias. lV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 2. A culpabilidade e a personalidade do agente podem ser valoradas negativamente com base em elementos concretos do caso. 3. O incremento na pena-base deve ser proporcional ao número e à gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp n. 2.614.687/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.); STJ, AGRG no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023. (STJ; AgRg-HC 969.383; Proc. 2024/0480628-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

Ademais, em função da alegação defensiva, destaco que o fato dos jurados terem reconhecido que a ré matado a vítima após uma tentativa de estupro não se mostra capaz de neutralizar a maior reprovabilidade da sua conduta.

Nessa quadra, ressalto que tal situação apenas servia para afastar uma possível premeditação, mas nunca, o fato de que a vítima foi morta por meio de ato de violência que extrapola em muito a violência própria do crime de homicídio.

Portanto, resta evidente que a
desvaloração
do vetor da culpabilidade se mostra correta.

No tocante à conduta social da apelante, a mencionada circunstância judicial “
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social. (STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)
”.

Nessa senda,
importante destacar que
a fundamentação empregada pel
a
magistrad
a

a quo
menciona
o fato d
e que
SUELEN LISBOA DE SOUZA

constantemente ameaça
va
a vítima de morte, com o intuito de obter vantagem econômica
indevida
, e assim, manter seu vício em substâncias entorpecentes,
situação capaz de demonstrar que o seu comportamento no meio social era inadequado
.

Importante ressaltar, que, ao contrário do sustentado pela defesa da recorrente, tal vetor não restou negativado pelo fato dela ser usuária de drogas,
mas sim, por
se valer da prática de um crime grave para manter o seu vício.

A
ssim, entendo
que a
desvaloração
do vetor da
conduta social
se mostra correta.

D
e igual modo entendo
em relação ao vetor
da
s
circunstância
s

do crime, eis que
restou ponderad
o
o fato d
o crime ter sido
praticad
o
n
o interior da residência da vítima,

e que a jurisprudência entende que tal situação é capaz de evidenciar
a maior gravidade da conduta perpetrada.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
. 8. As circunstâncias do crime foram adequadamente valoradas negativamente por ter sido praticado com abuso de confiança na residência da vítima.
[...]
. (TJPE; ACr 0000464-85.2023.8.17.2130; Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru; Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira; Julg. 18/09/2025).

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pela magistrada sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que desvalorou corretamente os vetores atinentes à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias do crime.

Logo, estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que essa não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado po
r
SUELEN LISBOA DE SOUZA
.

Na sequência, observo que a defesa da apelante
requer
a majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena d
o § 1º, do artigo 121, do Código Penal.
Para tanto, sustenta a ocorrência de
bis in idem
, “
[...]
pois conforme se infere da simples leitura da sentença o local e quantidade de golpes já foi invocado para valoração negativa da culpabilidade, não podendo, portanto, novamente ser invocada para justificar a redução da pena no mínimo legal na 3ª fase da dosimetria
[...]
”.

Após analisar a sentença, tenho que assiste razão
ao pleito defensivo,
eis que o
modus operandi

do crime já fora considerad
o
no reconhecimento da circunstância jurídica relacionada à culpabilidade, na primeira fase da dosimetria
e, por isso, a sua
utiliz
ação
na terceira fase, para abrandar a fração redutora do privilégio, representa
ria

bis in idem
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte
julgado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGULARES. FRAÇÃO ATÍPICA NO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGÍTIMA. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 8 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio simples privilegiado (art. 121, caput, com causa de diminuição do §1º, do Código Penal) pleiteando revisão da dosimetria da pena nas três fases. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se foi adequada a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (II) estabelecer se o patamar de redução mínimo aplicado à atenuante da confissão foi devidamente fundamentado; (III) determinar se houve fundamentação válida para a aplicação da fração mínima na terceira fase, relativa ao homicídio privilegiado, bem como se o abrandamento de tal fração em razão de elemento já considerado na culpabilidade, na primeira fase, configura bis in idem. III. Razões de decidir 3. A valoração negativa da culpabilidade é válida diante do excesso de violência na conduta, evidenciado pelo número de golpes sofridos pela vítima e a lesões defensivas extremas, conforme precedentes do STJ. 4. A conduta social foi corretamente valorada negativamente, com base em depoimento testemunhal, prova lícita, bem como pela fuga do acusado após o crime. 5. As circunstâncias do crime também foram validamente negativadas, dada a premeditação e o uso de arma branca em via pública, causando risco a terceiros, além de temor social. Precedentes do STJ. 6.
A redução mínima atribuída à atenuante da confissão não foi devidamente fundamentada, de modo que foi necessário aplicar o patamar usual de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência consolidada. 7. A aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) para o privilégio reconhecido pelo tribunal popular não foi devidamente fundamentada em elementos próprios do homicídio privilegiado (relevância social ou moral da motivação do crime, grau emotivo do réu ou intensidade da injusta provocação realizada pela vítima) e, além disso, utilizou os mesmos fundamentos que já haviam sido considerados na configuração da culpabilidade(excesso de violência), na primeira fase, configurando bis in idem; o que impõe majoração da fração para a máxima de 1/3 (um terço)
.
I
V. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 9. A atenuante da confissão deve observar a fração usual, salvo fundamentação concreta e específica que justifique patamar menos favorável. 10. A aplicação de fração mínima na terceira fase da dosimetria relativa ao homicídio privilegiado exige fundamentação baseada nos elementos próprios do privilégio e não pode se fundar em circunstâncias já valoradas negativamente na primeira fase, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, 68 e 121, §1º; CPP, art. 411; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp 1674076/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.06.2021; STJ, AGRG no RESP 1594699/PE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 14.06.2016; STJ, AGRG no aresp 2160712/CE, Rel. Min. Joel ilan paciornik, j. 30.05.2023; STJ, AGRG no aresp 2139803/MG, Rel. Des. Conv. Jesuíno rissato, j. 27.04.2023; STF, RHC 116058/DF, Rel. Min. Ricardo lewandowski, j. 24.04.2013. (TJPE; ACr 0026952-29.2004.8.17.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Viana Ulisses Filho; Julg. 04/06/2025).

Sendo assim,
observo que o patamar fixado pel
a
magistrad
a
sentenciante relativo ao reconhecimento da causa de diminuição de pena
d
o § 1º, do artigo 121, do Código Penal,
deve ser majorado para a fração máxima, qual seja, 1/3 (um terço).

Assim,
tenho que a pena definitiva de
SUELEN LISBOA DE SOUZA
deve restar fixada em
1
6
(
dezesseis
) anos
e
0
4
(
quatro
) meses de reclusão
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de redimensionar a pena d
a
apelante
SUELEN LISBOA DE SOUZA
para
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)